Tribunal: TJPA
Processo: 0803498-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803498-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO. 2. As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.
ALEGAÇÃO DE QUE A
PRISÃO PREVENTIVA É
IN
COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

IMPROCEDENTE. 3.Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO I
LEGAL.
ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Barcarena
/PA.

A Impetração sustenta que, em 27/11/2019,
o
paciente fo
i
preso em flagrante delito e denunciado pela suposta prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A impetrante, em síntese,
narra
fatos apurados na ação penal;
alega que há
ausência
de
fundamentação para o decreto de prisão cautelar; aponta observância ao princípio da proporcionalidade quanto à projeção de futura pena que poderá ser imposta ao paciente em caso de condenação;
relata
a primariedade e bons antecedentes do paciente, residência fixa, filhos de tenra idade e trabalho lícito; postula a liberdade do paciente, com a aplicação de medidas condicionadas diversas da prisão, ante a pandemia provocada pelo novo coronavírus;
aduz que há
excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

Ao final, postula a concessão de medida liminar, para que o paciente possa aguardar o processo em liberdade e, no mérito, a confirmação da ordem.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes por gozo de férias regulamentares
, os autos foram distribuídos
à
relatoria do Desembargador
Mairton Marques Carneiro
, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 2990950, o Juízo coator
prestou

as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra d
a
eminente Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Quanto ao pleito de
excesso de prazo
para
encerramento
da instrução criminal, tal
análise resta prejudicada, pois, conforme se depreende das informações prestadas pelo Juízo
a quo
,
a instrução processual já está conclusa, estando pendente da apresentação de memoriais finais pela defesa.

Portanto, cabível ao caso em tela a súmula nº 01, do TJ
/
PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Com relação à
observância ao princípio da proporcionalidade quanto à projeção de futura pena que poderá ser imposta ao paciente em caso de condenação,
verifica-se
que
não merece guarida, pois a prisão preventiva é compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência e, conforme exposto acima, no presente caso, a segregação cautelar fora decretada com fundamento nos pressupostos.

Ademais, apenas com a conclusão da instrução criminal (análise dos elementos fáticos e probatórios pelo juízo sentenciante)é capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para cumprimento, motivo pelo qual tal argumento também não deve prosperar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/05/2020